Tribunal: STF
Processo: HC 229284
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação por estupro de vulnerável. Pedido de desclassificação. Inadequação da via eleita. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 821.811, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal.



3. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso para o fim de (i) reduzir a pena para 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, (ii) desclassificar a conduta para os tipos penais descritos no art. 214, parágrafo único, c/c o art. 224, a, do Código Penal. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 821.811). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer, liminarmente, o sobrestamento do início da execução da pena e, no mérito, a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A hipótese é de paciente condenado a 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crime de estupro na forma do art. 214, parágrafo único, c/c o art. 224, a, do CP. A defesa pretende, em síntese, considerando que a conduta praticada pelo paciente “não se revestiria de tamanha gravidade”, a incidência da norma que se extrai do art. 215-A do CP (crime de importunação sexual), tendo em vista que não ocorreram “atos penetratórios ou contato físico direto com as partes íntimas da vítima”.



10. Assim colocada a questão, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria um amplo revolvimento de fatos e provas. Até porque, tal como consignado no acórdão de segundo grau, “[n]o que se refere ao pedido de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), não comporta acolhimento a tese defendida pelo [i] recorrente, eis que demonstrado que a conduta praticada pelo apelante constitui crime mais grave, considerando a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, contra menor de 14 (quatorze) anos” (grifos acrescidos). 



11. Nessas condições, o caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator